Tribunal: TJDFT
Processo: 0750708-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. No acórdão embargado não foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 7.491/2024, porquanto incabível diante do cenário jurídico de manifesta inconstitucionalidade em que editada referida norma jurídica.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.